Tribunal: TJSP
Processo: 1031895-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031895-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIEL COSTA NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031895-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1755
APELAÇÃO No 1031895-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Daniel Costa Nascimento
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Motorista
-
Mal
colunar
-
Incapacidade
não
comprovada - Nexo causal e concausal afastados -
Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida
- Demanda julgada improcedente - Sentença mantida
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 77/79), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor, afastou a
incapacidade laboral e o nexo causal/concausal. Não houve condenação em
sucumbência, em conformidade ao disposto no artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
O autor apelou a fls. 152/55, afirmando que sob sua ótica estão
presentes a incapacidade laborativa e o nexo causal, resultantes das lesões
sofridas em sua atividade profissional, divergindo, portanto, da essência do laudo
do auxiliar do juízo. Subsidiariamente, pretende a realização de nova prova
pericial. Por tais razões, postulou a concessão de um dos benefícios acidentários.
Não houve oferecimento de contrarrazões (fls. 91).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não há de se cogitar em cerceamento
de defesa ante o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo. E isso
porque o julgamento trouxe em sua gênese a premissa de que não se faziam
necessárias outras provas, no caso, a realização de nova perícia.
Ocorre que na hipótese vertente, como veremos em seguida, o
perito não verificou incapacidade laboral, afastando a necessidade de outros
esclarecimentos. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia judicial, não
havia motivos para o incremento do procedimento para a dilação probatória,
com o escopo de refazimento da prova pericial, pois não seriam relevantes para
alterar a conclusão a que chegou a magistrada de primeiro grau de jurisdição.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031895-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
reputando-os suficientes para atingir a conclusão a que chegou, sendo certo
que compete-lhe o indeferimento das diligências que diante do contexto com
que se defronte, repute desnecessárias ou inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp 1407898/SP
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 86 A LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que
quando da interposição do Agravo em Recurso
Especial a parte agravante não rebateu, como lhe
competia, todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de impugnar a incidência da
Súmula 518/STJ.
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos
da decisão impugnada, autônomos ou não,
mostrando-se inadmissível o recurso que não se
insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial
vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver
necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de
nova perícia, não há que se falar em cerceamento
de defesa na impugnação do pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Superada essa questão, passo ao exame do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício, desempenhando a função de motorista, adquiriu mal
colunar, com a consequente diminuição de sua capacidade laboral. Por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031895-36.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
razão, requereu a concessão de um dos benefícios acidentários.
Compulsando os autos, verifico a expedição de comunicação de
acidente de trabalho - CAT, emitida pelo sindicato, no dia 13.03.2017 (fls. 12/13),
sendo admissível como indício de prova do infortúnio, com a consequente
concessão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/617.185359-7 - fls. 74), no
período entre 20.01.2017 e 27.06.2017.
Realizada perícia médica judicial (fls. 46/58), em 11.09.2019, da
lavra do Dr. José Roberto Guimarães Dias, em anamnese clínica, concluiu o
perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) CONCLUSÃO. O autor não apresenta sequelas
na coluna lombar, sem alterações morfológicas e
funcionais descritas ao Exame Físico Especial. Não
houve redução de sua capacidade funcional e
laboral, e nem vai demandar maior esforço.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, em suas considerações técnicas, o perito deixou
devidamente assentado a inexistência de qualquer sequela restritiva, ou mesmo
doença atual, de molde a permitir o afastamento da tese de incapacidade
laboral, não tendo sequer apontado eventual necessidade de demanda de
maior esforço para o desempenho da atividade laboral. Ademais, dentre os
quesitos respondidos, afastou a hipótese de nexo causal ou concausal.
A circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao autor, não o enfraquece, uma vez que nele não se vislumbra
qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido fruto de
ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de incapacidade e
nexo causal.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCO PELEGRINI
Relator